Tribunal: STF
Processo: Rcl 9323
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    1. Banco Daycoval S/A pretende, por intermédio da presente reclamação, obter o cancelamento das dívidas ativas executadas nas seguintes execuções fiscais: Execução Fiscal 2009.61.82.029809-1, em curso na 5ª Vara das Execuções Fiscais Federais de São Paulo; Execução Fiscal 2009.61.82.034834-3, em curso na 8ª Vara das Execuções Fiscais Federais de São Paulo; e Execução Fiscal 2009.61.82.037044-0, em curso na 5ª Vara das Execuções Fiscais Federais de São Paulo.
    Segundo narra, o Ministro Celso de Mello, Relator da Ação Cautelar 302, determinou, em 2/08/2004, a suspensão da tramitação do recurso extraordinário interposto no Processo 1999.61.00.009284-5, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em que se discute a respeito da constitucionalidade da ampliação da base de cálculo da COFINS promovida pela Lei 9.718/1998. Afirma a abusividade do lançamento realizado para exigência da referida exação em contrariedade à ordem de suspensão emanada do Supremo.
    O Ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, concedeu medida cautelar em 19 de novembro de 2009 para suspender as execuções fiscais em tela, bem assim determinar à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para que adote medidas destinadas a excluir a instituição financeira reclamante do Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – CADIN.
    A União Federal requereu a reconsideração da aludida medida cautelar sob o argumento de inexistência de desobediência à decisão proferida na AC 302, porquanto controvertia-se, naqueles autos, a respeito da inconstitucionalidade do § 1 º do artigo 3º da Lei 9.718/98 (que ampliou a base de cálculo da Cofins), ao passo em que nos executivos fiscais questionados discute-se a respeito do enquadramento de receitas financeiras das instituições financeiras na noção conceitual de faturamento para fins de incidência da exação federal em comento.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência desta reclamação.
    É o relatório.
    2. Assiste razão à parte reclamante.
    O Ministro Celso de Mello atribuiu, nos autos da AC 302, efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, assentando expressamente, na parte dispositiva, que a medida cautelar em questão deveria perdurar até final julgamento daquele recurso excepcional.
    Posteriormente, o recurso extraordinário a que se referia aquela ação cautelar (RE 448.537) foi devolvido à origem para que, consoante a sistemática prevista no art. 543-B do CPC/73, ficasse sobrestado até o julgamento do mérito do Tema nº 372 da Repercussão Geral, que versa, em parte, sobre a “exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras”. 
    Não deve prosperar, portanto, a tese defendida pela União Federal, no sentido de que a controvérsia jurídica ventilada pela parte reclamante, na origem, por meio de exceção de pré-executividade, refoge ao escopo da medida cautelar deferida na AC 302.
    Isso porque a medida cautelar em disceptação – conferida de modo integral e sem ressalvas – deve atender ao propósito instrumental a que se destina, impedindo a produção de efeitos do provimento judicial questionado até que se ultime o julgamento do processo principal a ela relacionado, o que – conforme constou textualmente do dispositivo na AC 302 – só ocorrerá com a apreciação meritória do RE 448.537.
    Estabelecida a identidade entre o objeto do aludido recurso extraordinário e o Tema nº 372 (que versa sobre o conceito de “faturamento”), não cabe a este julgador, pela via da reclamação, corrigir o enquadramento efetuado, diminuindo o alcance da medida cautelar associado aos autos principais para abarcar, tão somente, a questão referente ao alargamento da base de cálculo da COFINS, como pretende a União Federal.
    3. Por essas razões, julgo procedente a reclamação para, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, determinar a suspensão das Execuções Fiscais nº 2009.61.82.029809-1, 2009.61.82.034834-3 e 2009.61.82.037044-0 até o julgamento de mérito no RE 448.537, bem assim determinar à União Federal que se abstenha de incluir a empresa reclamante no CADIN em função dos débitos discutidos na presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator